Tribunal: TJBA
Processo: 8126300-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126300-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IDERVAL PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

MM 13

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E “BB PROTEÇÃO”
. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO.
CONTRATAÇÃO INVÁLIDA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

I. Caso em exame

1. A
pelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença (id 84773308) que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de renovação de empréstimo e de pacote de serviços "BB PROTEÇÃO", determinando a repetição em dobro dos descontos e condenando o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O banco apelante sustenta a validade da contratação eletrônica, enquanto o autor pleiteia a majoração da verba indenizatória para R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a manutenção da gratuidade da justiça deferida ao autor; (ii) aferir a validade de contratação de refinanciamento e serviço de proteção por pessoa idosa mediante uso de senha em terminal eletrônico; (iii) definir o cabimento da repetição do indébito em dobro; e (iv) apurar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois a instituição financeira não apresentou provas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural (art. 99, § 3º/CPC).

4. A atividade bancária submete-se ao CDC (Súmula nº 297/STJ), configurando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo risco do empreendimento.

5. O dever de informação e transparência (CDC, art. 6º, III) é qualificado no trato com pessoas idosas (hipervulneráveis), exigindo prova inequívoca do consentimento esclarecido, o que não se supre por meras telas sistêmicas unilaterais ou registros de senha sem suporte físico ou sonoro que demonstre a ciência sobre os encargos do refinanciamento.

6. A repetição em dobro do indébito é devida independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS (Tema 929), ante a ausência de erro escusável.

7. O dano moral é configurado na modalidade
in re ipsa
e o valor indenizatório deve ser majorado para R$ 15.000,00, considerando a natureza alimentar da verba comprometida e a capacidade financeira do réu.

IV. Dispositivo

8. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral para R$ 15.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelos simultâneos n. 8126300-81.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante/apelado IDERVAL PEREIRA DOS SANTOS e como apelada/apelante BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora